Tribunal: TCU
Processo: 000.670/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11379/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos com fundamento nos art. 143, V, "e", 183, parágrafo único, e 185, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por mais 150 (cento e cinquenta) dias, o prazo para atendimento ao determinado pelo Acórdão 282/2020-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.670/2018-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gilvan Bezerra de Brito (01.537.065/0001-33); Gilvan Bezerra de Brito (XXX.066.904-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Cultura (extinta) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.